Tribunal: TJBA
Processo: 8060718-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060718-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VATERLO MELLO ROCHA

Advogado(s)
:
DALILA DAIANA LEONE LIMA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por autor idoso e aposentado, contra decisão interlocutória que declinou da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que o valor da causa e a matéria não justificariam o trâmite pelo procedimento comum. A ação originária busca a revisão de contrato bancário, com alegações de cobrança indevida e abusividade de cláusulas contratuais. O agravante requereu gratuidade da justiça e sustentou a necessidade de produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a tramitação de ação revisional de contrato bancário perante a Justiça Comum, diante da complexidade da demanda, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite previsto para os Juizados Especiais.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 9.099/1995, em seu art. 3º, § 1º, I, exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que demandem a produção de prova pericial, justamente em razão da incompatibilidade com o rito sumaríssimo, que exige celeridade e simplicidade processual.
4. No caso concreto, a pretensão revisional envolve a apuração do custo efetivo total (CET), incidência de encargos abusivos e recomposição do saldo devedor, sendo necessária a análise técnica aprofundada, que ultrapassa os limites da cognição simplificada do Juizado Especial.
5. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que ações dessa natureza, mesmo de pequeno valor, podem e devem tramitar na Justiça Comum quando demandarem instrução probatória complexa (REsp 1.794.430/BA e REsp 1.726.789/RS).
6. O declínio de competência implica violação ao princípio do juiz natural, podendo afetar o direito de acesso à justiça e comprometer o contraditório e a ampla defesa, o que autoriza a intervenção pela via do agravo de instrumento, nos termos do Tema Repetitivo 988 do STJ.
7. A concessão da gratuidade da justiça ao agravante foi corretamente deferida, diante da sua condição de idoso e aposentado, conforme declaração de hipossuficiência anexada.
8. Por fim, a jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais Estaduais reforça o entendimento de que ações revisionais que exigem perícia contábil devem ser afastadas do Juizado Especial, ainda que respeitado o teto legal de valor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É admissível o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário na Justiça Comum quando evidenciada a complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites previstos na Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.794.430/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04.06.2019; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.05.2018; TJBA, Recurso Inominado nº 0001872-53.2024.8.05.0112, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, j. 11.08.2025; TRF4, Recurso Cível nº 71007044357, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Segunda Turma Recursal Cível, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060718-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VATERLO MELLO ROCHA
e como agravado
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator